Tribunal: TJSP
Processo: 2177788-45.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. Ação Civil Pública julgada pelo juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo/SP (ação coletiva no 0403263-60.1993.8.26.0053). Juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Juros de mora. Termo inicial. Citação do

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. Ação Civil Pública julgada pelo juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo/SP (ação coletiva no 0403263-60.1993.8.26.0053). Juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Legitimidade ativa dos poupadores. Ausência de questionamento no acórdão recorrido. Honorários advocatícios. Ausência de questionamento no recurso especial. Inviabilidade de apreciação neste Âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2177788-45.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Franca,
em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado
SEBASTIÃO MARCELINO DA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do agravo interno e nesta, negaram provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2177788-45.2015.8.26.0000/50000 - Voto no 27.577
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2177788-45.2015.8.26.0000/50000
COMARCA: FRANCA 5a. VARA CÍVEL
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: SEBASTIÃO MARCELINO DA CUNHA
VOTO No 28.861
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
Ação Civil Pública julgada pelo juiz da 6a
Vara da Fazenda Pública do Foro Central de
São
Paulo/SP
(ação
coletiva
no
0403263-60.1993.8.26.0053).
Juros
remuneratórios
e
expurgos
inflacionários
posteriores a título de correção monetária
plena do débito. Incidência (tema 887). Juros
de mora. Termo inicial. Citação do devedor na
fase de conhecimento (tema 685). Legitimidade
ativa dos poupadores. Ausência de questionamento no acórdão recorrido. Honorários advocatícios. Ausência de questionamento no recurso especial. Inviabilidade de apreciação neste Âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso
desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A contra decisão que, em cumprimento
individual
de
sentença
proferida
em
ação
civil
pública, negou seguimento a recurso especial, pois o
acórdão
recorrido
observou
as
orientações
estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.361.800/SP, 1.370.899/SP e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2177788-45.2015.8.26.0000/50000 - Voto no 27.577
3
1.392.245/DF, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega: (a) necessidade de demonstração
pelo poupador do vínculo associativo com o IDEC; (b)
necessidade de fixação do termo inicial dos juros de
mora a partir da intimação para pagamento nos autos de
habilitação/liquidação de sentença; (c) violação da
coisa julgada, em razão da inclusão indevida de juros
remuneratórios e de outros expurgos inflacionários no
cálculo do débito; (d) impossibilidade de fixação dos
honorários advocatícios na fase de cumprimento de
sentença; e (e) a necessidade de suspensão do feito
até o julgamento do REsp no 1.438.263/SP e a aplicação
do decidido nos Recursos Extraordinários nos 573.232/SC
e 885.658/SP.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da C. Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, incluído
pelo Assento Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2177788-45.2015.8.26.0000/50000 - Voto no 27.577
4
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
Repetitivo no 1.392.245/DF, sob o regime dos recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu as seguintes teses: "Na execução
individual de sentença proferida em ação civil pública
que reconhece o direito de poupadores aos expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de
1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios
nos cálculos de liquidação se inexistir condenação
expressa,
sem
prejuízo
de,
quando
cabível,
o
interessado ajuizar ação individual de conhecimento;
(II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a
título de correção monetária plena do débito judicial,
que terá como base de cálculo o saldo existente ao
tempo do referido plano econômico, e não os valores de
eventuais
depósitos
da
época
de
cada
plano
subsequente" (tema 887).
Além
do
mais,
julgados
os
Recursos
Especiais Repetitivos nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,
a mesma Corte determinou que os juros de mora devem
incidir a partir da citação do devedor no processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2177788-45.2015.8.26.0000/50000 - Voto no 27.577
5
conhecimento da ação civil pública, quando esta se
fundar em responsabilidade contratual cujo inadimplemento já produza a mora, ressalvada a
hipótese de configuração da mora em momento anterior
(tema 685). Confira-se a fls. 233/236.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
169/179) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao concluir pela: (a) fixação do termo
inicial dos juros de mora a partir da citação do
devedor no processo de conhecimento da Ação Civil
Pública; e (b) incidência dos juros remuneratórios, em
razão da condenação expressa na sentença, e aplicação
da Tabela Prática do TJSP para atualização monetária
do débito exequendo.
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Descabida a pretensão de suspensão do
presente agravo interno, uma vez que a Corte Superior,
ao afetar os Recursos Especiais nos 1.361.872/SP,
1.362.022/SP e 1.438.263/SP ao regime dos recursos
repetitivos no tema 948, determinou a suspensão
exclusivamente dos recursos especiais e agravos em
recurso especial.
E, em relação à aplicação do decidido nos
Recursos Extraordinários nos 573.232/SC e 885.658/SP, é
inviável a revisão da decisão por esta C. Câmara
Especial de Presidentes em agravo interno em recurso
especial, a teor do art. 33-A do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento Regimental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2177788-45.2015.8.26.0000/50000 - Voto no 27.577
6
no 565/2017, e do art. 1.042 do CPC.
De
resto,
o
recurso
não
pode
ser
conhecido no tocante ao tema da ilegitimidade ativa
dos poupadores, por não ter havido, no acórdão
proferido a fls. 169/179, análise desta questão. Já a
matéria referente aos honorários advocatícios, não foi
arguida no recurso especial, de modo que coberta pela
preclusão e, em consequência, não cognoscível neste
agravo interno.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO